Tribunal: CARF
Processo: 16327.001478/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001478/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.554 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
ITAÚ UNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/08/2007
Denúncia Espontânea. Multa Moratória. Exclusão. Cabimento.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 110 e ss) interposto contra decisão exarada
pela 2a Turma da DRJ/BSB, mediante Acórdão no 03-56.760 de 30/10/13 (fls. 100 e ss), que
considerou improcedente a Impugnação (fls. 76 e ss) interposta contra Auto de Infração (fls. 53 e
ss), que constituiu crédito tributário decorrente da falta de recolhimento de IOF sobre operações
de seguros, quando do recebimento dos prêmios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001478/2008-70
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.554 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001478/2008-70

I - Do Auto de Infração e Da Impugnação
O relatório da decisão de 1a instância descreve bem o contencioso até então, por
esta razão é aqui reproduzido:
Contra a contribuinte identificada no preâmbulo foi lavrado o auto de infração às fls. 01
e seguintes, formalizando lançamento de ofício de IOF relativo ao fato gerador de
31/08/2007, incluindo juros de mora e multa de ofício, totalizando R$ 184.288,31.
Conforme a descrição dos fatos, o IOF sobre operações de seguro referentes ao período
de apuração encerrado em 31/08/2007, no valor de R$ 820.604,18, cujo vencimento
ocorreu em 05/09/2007, foi recolhido em 17/10/2007, em atraso, sem cômputo da multa
de mora, diante do que o Fisco apurou a insuficiência de pagamento, mediante
imputação, formalizando auto de infração para exigir a diferença do tributo recolhida a
menor, com juros de mora e multa de ofício.
O sujeito passivo foi cientificado pessoalmente do lançamento em 14/10/2008, tendo
apresentado em 13/11/2008 a petição impugnativa entranhada às fls. 32 em diante,
argumentando, em síntese, que efetuou o mencionado recolhimento antes da prática de
qualquer ato de fiscalização por parte da RFB, e, portanto, com incidência dos juros de
mora, visto que nenhum outro ônus pode recair sobre o contribuinte que denunciou
espontaneamente seu débito, à luz do comando inserido no art. 138 do CTN e seu
parágrafo único, cuja redação reproduz. Em defesa de sua tese, cita posicionamentos da
doutrina e da jurisprudência judicial e administrativa, versando sobre o benefício da
denúncia espontânea.

II – Da Decisão de Primeira Instância
O colegiado de 1o grau não acolheu as preliminares e julgou procedente o
lançamento, tendo como principais itens da fundamentação os citados abaixo:
(...)
O cerne da controvérsia que se trava no presente litígio, em suma, gira em torno da
incidência da multa de mora de que trata o art. 61 e §§ 1o e 2o da Lei no. 9.430, de 1996,
que a seguir se transcreve, sobre o recolhimento do IOF efetuado com atraso:
(...)
Entende a autuada que o recolhimento efetuado com atraso estaria a salvo desse
acréscimo, porque foi realizado independentemente da adoção de qualquer medida
fiscalizadora, e, assim, caberia apenas a incidência de juros de mora, por estar
caracterizada a denúncia espontânea proclamada no art. 138 e parágrafo único do CTN,
verbis:
(...)
Há que se gizar, inicialmente, que o dispositivo sob enfoque foi inserido pelo legislador
na Seção IV do texto legal codificado (Responsabilidade por Infrações), e, nesta esteira,
o alcance de sua aplicabilidade é adstrito à hipótese de denúncia espontânea de
infração pelo sujeito passivo.
No caso sub examine, se está diante de um tributo cujo lançamento é feito por
homologação, nos termos definidos pelo art. 150, cujo caput dispõe o seguinte:
(...)
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.554 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001478/2008-70

Assim, o que se verifica é que o sujeito passivo cumpriu a prescrição do dispositivo,
efetuando o pagamento do IOF devido, no exercício da atividade que a norma legal lhe
atribuiu, que não se confunde com denúncia espontânea de infração.
O que ocorreu, objetivamente, foi inadimplência no pagamento, efetuado fora do prazo,
e, consequentemente, ficando sujeito à incidência da multa de mora exigida pelo art. 61
e §§ 1o e 2o da Lei no. 9.430, de 1996, transcrito em linhas atrás.
Segundo a jurisprudência do STJ, a denúncia espontânea existe como incentivo ao
contribuinte para denunciar situações de ocorrência de fatos geradores que foram
omitidas, como por exemplo, a omissão de rendimentos, e não para favorecer o atraso
no pagamento do tributo devido. A extemporaneidade no pagamento é considerada
como sendo o descumprimento, no prazo fixado pela norma, de uma atividade fiscal
exigida do contribuinte.
Nos dizeres de José Antônio Minatel (in “Denúncia espontânea e multa de mora nos
julgamentos administrativos”, Revista Dialética de Direito Tributário, no. 33, pág.
88/92, jun. 1988): Não se denuncia mora, mas sim o fato que dá origem à incidência do
tributo.
Ainda mais: a prevalecer a tese da impugnante, jamais haveria a hipótese de incidência
da multa de mora prevista no art. 61 e §§ 1o e 2o da Lei no. 9.430, de 1996, isto porque
se o recolhimento em atraso efetuado sem qualquer ação de fiscalização afastasse a
aplicação da multa de mora, esta também não caberia em caso contrário, quando a
penalidade aplicável é a multa de ofício (art. 44 da Lei no. 9.430, de 1996), e assim, o
dispositivo que versa sobre a multa de mora tornar-se-ia letra morta, o que não se
coaduna com o princípio hermenêutico de que a lei não contem palavras inúteis.
Enfim, a não aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea aos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, pagos extemporaneamente, foi objeto da Súmula no. 360,
do STJ, que possui o seguinte enunciado:
(...)
III – Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente cientificada, recorreu da decisão de primeiro grau,
recuperando razões expedidas quando de sua impugnação, alegando em resumo que:
(...)
A Recorrente, reconhecendo o estado de mora em relação ao pagamento do IOF
referente ao período de apuração 31/08/2007, efetuou seu recolhimento em atraso,
corrigido monetariamente, antes da entrega da declaração original e da prática de
qualquer ato de fiscalização por parte da Receita Federal.
Comprova-se o pagamento espontâneo por meio da DCTF original (doc. 03),
transmitida em 03/10/2007, da guia DARF paga em 17/10/2007 (doc. 04) e da DCTF
retificadora (doc. 05) transmitida em 29/09/2008, conforme demonstrado no quadro
abaixo:
(...)
Dos documentos acima mencionados, constata-se que o recolhimento em questão, além
de ter sido realizado antes da prática de qualquer ato de fiscalização, o qual só ocorreu
em 14/10/2009, foi declarado em DCTF retificadora, somente após o respectivo
recolhimento, o que demonstra que a Recorrente preencheu os requisitos concernentes à
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.554 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001478/2008-70

Assim sendo, diante de tal permissivo legal, a Recorrente não efetuou o recolhimento do
valor relativo à multa de mora, por expressa determinação legal, uma vez que à exceção
dos juros de mora, nenhum outro ônus pode recair sobre a Recorrente que confessa o
débito em declaração retificadora (29/09/2008) e efetua o seu pagamento até o momento
dessa confissão (17/10/2007).
(...)
O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, em sede de procedimento repetitivo,
conforme o artigo 543-C do CPC, no sentido do descabimento da exigência da multa
nos casos de denúncia espontânea, em que o pagamento é anterior a qualquer
procedimento fiscalizatório e antes de ser declarado ao Fisco.
(...)
Do PEDIDO
Pelas razões expostas, requer a Recorrente a reforma da decisão recorrida, afastando-se
a exigência da multa moratória em questão, diante da aplicação do art. 138 do CTN ao
caso, uma vez que o pagamento efetuado pelo contribuinte foi espontâneo, antecedendo-
se a qualquer procedimento fiscalizatórío, conforme devidamente comprovado nesses
autos.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
A controvérsia presente nos autos diz respeito à aplicabilidade do instituto da
denúncia espontânea. O Recorrente argumenta que “o Superior Tribunal de Justiça já se
posicionou, em sede de procedimento repetitivo, conforme o artigo 543-C do CPC, no sentido do
descabimento da exigência da multa nos casos de denúncia espontânea, em que o pagamento é
anterior a qualquer procedimento fiscalizatório e antes de ser declarado ao Fisco”. O
Colegiado a quo, porém, alega que o “que ocorreu, objetivamente, foi inadimplência no
pagamento, efetuado fora do prazo, e, consequentemente, ficando sujeito à incidência da multa
de mora exigida pelo art. 61 e §§ 1o e 2o da Lei no. 9.430, de 1996, transcrito em linhas atrás”.
De fato, no “comprovante de arrecadação”, juntado pelo recorrente à fl. 138, a
data de arrecadação é 17/10/07, sendo a data de vencimento 05/09/07, referente ao período de
apuração de 31/08/07, consta o valor total R$828.810,22; sendo R$820.604,18 a título de
principal (IOF), e R$8.206,04 a título de juros de mora. O valor do principal recolhido
corresponde, de fato, ao total declarado na DCTF retificadora datada de 29/09/08 (fl. 139).
Deduz-se não ter sido nada recolhido do valor parcial declarado de R$643.569,00,
constante da declaração original, transmitida em 03/10/07, antes do pagamento, cujo vencimento
ocorrera, repita-se, em 05/09/07. Não encontra respaldo nos documentos a afirmação do
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.554 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001478/2008-70

Recorrente que “efetuou seu recolhimento em atraso, corrigido monetariamente, antes da
entrega da declaração original”.
A recorrente cita, entre outros, a decisão no REsp. no 1.149.022/SP, relator Min.
Luiz Fux, que, no entanto, não o ampara, porque, na verdade, a denúncia espontânea não restou
configurada. Ora, a tese constante do REsp citado pressupõe configurada a denúncia espontânea
quando a declaração parcial do débito tributário faz se acompanhada do respectivo pagamento.
Mas, tal não ocorreu. Cita-se abaixo parte da ementa do REsp:
RECURSO ESPECIAL No 1.149.022 - SP (2009/0134142-4)
RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX RECORRENTE : BANCO PECÚNIA S/A
ADVOGADO : SERGIO FARINA FILHO E OUTRO(S)
RECORRIDO : UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADOR
:
PROCURADORIA-GERAL
DA
FAZENDA
NACIONAL
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO
DA
MULTA
MORATÓRIA.
CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ)
(Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp
886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
No caso presente, a declaração parcial não fora acompanhada do pagamento
correspondente, por esta razão, não procede a tese da denúncia espontânea no caso, conforme
aliás prescreve a súmula 360 do e. STJ:
Denúncia espontânea – inaplicabilidade aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados em GIA, DCTF ou outra declaração dessa
natureza, mas pagos a destempo TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E NÃO PAGO NO
PRAZO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA
360/STJ. 1. Nos termos da Súmula 360/STJ, “O benefício da denúncia espontânea
não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente
declarados, mas pagos a destempo”. É que a apresentação de Guia de Informação e
Apuração do ICMS – GIA, de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.554 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001478/2008-70

DCTF, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição
do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do
Fisco. Se o crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não
se configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora
do prazo estabelecido. 2. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto,
improvido. Recurso sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(REsp 886462/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/10/2008, DJe 28/10/2008)90 – Tema (s): 61 Trânsito em julgado: SIM

Do exposto, voto por conhecer do Recurso, negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital